Tribunal: STF
Processo: MS 40040
Classe: MS
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado contra Acórdão do Tribunal de Contas da União, proferido em 2019, que considerou ilegal o ato inicial de aposentadoria da impetrante, negando-lhe o respectivo registro, em virtude de averbação de tempo de serviço rural sem a comprovação do recolhimento da respectiva contribuição previdenciária.



    Em síntese, a impetrante afirma que se encontra aposentada, no cargo de Auditora-Fiscal da Receita Federal do Brasil, desde 12/2/1997, isto é, por mais de 27 anos. Narra que o encaminhamento do processo de aposentadoria ao TCU ocorreu apenas em 28/10/2010 e o órgão o analisou somente em 16/4/2019.



    Aduz que recebeu, então, em outubro de 2024, Ofício do Ministério da Gestão e da Inovação em serviços públicos comunicando da mudança de critérios no cômputo de tempo de serviço para aposentadoria.



    No mérito, alega “prescrição e decadência do direito da Administração Pública” de rever o ato de concessão da aposentadoria, nos seguintes termos:



    Em conclusão, tendo o ato inicial da concessão de aposentadoria ocorrido no ano de 1997. Chegada do processo ao TCU no ano de 2010. Negativa do registro pela Corte de Contas no ano 2019. Resta evidente a decadência do direito da administração pública em revisar o ato concessório em questão, visto que transcorreu mais de 5 anos entre a chegada do processo ao TCU e a decisão proferida por aquele órgão de contas no presente caso. (doc. 1, p. 7)



    Requer, ao fim:



    FACE AO EXPOSTO, respeitosamente requer a V. Exa. a concessão da ordem, inaudita altera pars, determinando que a Autoridade Impetrada proceda no sentido de: 



    a) Em caráter liminar cancelar ordem exarada pelo TCU no Acordão nº 2751/2019, comunicada à Impetrante através do OFÍCIO SEI Nº 113917/2024/MGI, de 25/10/2024, que determinou à Gerência Executiva do INSS de Caxias do Sul/RS, revisar o ato de concessão de sua aposentadoria, exigindo que a Impetrante comprove o recolhimento do período de atividade rural averbado ou que reduza a proporcionalidade da concessão inicial de seu benefício de 27/30 para 25/30, tornando hígido o ato de concessão originário da aposentadoria da Impetrante;



    [...]



    d) Por derradeiro, requer, seja julgado procedente o presente Mandamus tornando definitiva a ordem concedida, para cancelar o ato administrativo objeto da presente ação, tornando hígido o ato de concessão originário da aposentadoria da Impetrante; (doc. 1, p. 8)



    O Tribunal de Contas da União apresentou informações em parecer com a seguinte ementa:



    EMENTA: Mandado de Segurança, com pedido de medida liminar, impetrado por Justina Inês Dalpiaz, objetivando a anulação do Acórdão n. 2.751/2019- TCU-1ª Câmara (processo TC-010.672/2017-6), que mediante revisão de ofício, julgou ilegal o ato de concessão de aposentadoria da impetrante, em razão de averbação de tempo rural sem o correspondente recolhimento previdenciário. 



    1. Preliminar: intempestividade da impetração ante a superação do prazo decadencial de 120 dias, a exigir a extinção do processo com fundamento no art. 23 da Lei n. 12.016/2009 c/c o art. 21, § 1º, do Regimento Interno/STF. 



    2. Decadência: não ocorrência em face da: i. natureza complexa dos atos de aposentadoria, reforma e pensão, que somente se aperfeiçoam com o registro pelas Corte de Contas; ii. não incidência do prazo decadencial quinquenal previsto no art. 54 da Lei n. 9.784, de 1999, quando o TCU exercita a competência constitucional de registro de atos de concessão de aposentadoria, reforma e pensão, dada a referida natureza complexa dos referidos; e iii. fluência inicial desse prazo apenas após o registro pela Corte de Contas, ou seja, necessidade de observância do prazo quinquenal para a denominada revisão de ofício dos atos já registrados. Precedentes do c. STF. 



    3. Inovação feita pelo STF, por meio do RE 636.553, com a criação da figura do “registro tácito e automático” dos atos de concessão de aposentadoria, reforma e pensão, e reafirmação da natureza complexa do registro do ato de concessão de aposentadoria e a inaplicabilidade do art. 54 da Lei n. 9.784/1999 a essa apreciação pelas Cortes de Contas. Decisão, ainda, no sentido de que, após cinco anos contados da entrada do ato de concessão no TCU, esse “ato restará automaticamente estabilizado”. Afirmação de que, “abre-se, a partir daí, a possibilidade de sua revisão, nos termos do art. 54 da Lei 9.873/1999” (voto do Ministro-Relator no RE 636.553 ED). 



    4. Após o denominado “registro tácito”, o TCU adotou medidas voltadas ao julgamento do ato de concessão em menos de cinco anos após a fluência do anterior prazo quinquenal, ou seja, ainda dentro do prazo previsto para o julgamento da revisão de ofício. 



    5. Ilegalidade do ato de aposentadoria estatutária que inclui no cômputo do tempo de serviço período de atividade rural, inclusive anterior à Lei 8.213/1991, sem comprovação do recolhimento das respectivas contribuições previdenciárias. Entendimento pacífico dos Tribunais da Justiça Federal, do c. STJ e do e. STF. 



    6. Precedente vinculante firmado pelo STJ no REsp 1682678/SP (Relator o Ministro Og Fernandes - Primeira Seção - julgado em 25/04/2018 - DJe de 30/04/2018. Obrigatoriedade de observância pelos demais juízes e tribunais do país. Art. 927 do CPC/2015. Necessidade de recolhimento das contribuições previdenciárias. 



    7. Legalidade e legitimidade do acórdão impugnado, por seus próprios fundamentos. 



    8. Não cabimento do pedido de liminar, ante a ausência de plausibilidade do direito invocado e do risco da demora da decisão de mérito. 



    9. Parecer pela denegação da ordem, ante a inexistência do direito líquido e certo alegado pelo impetrante. (doc. 17, p. 1-2)



    É o relatório. Decido. 



    Dispenso a vista à Procuradoria-Geral da República, com fundamento no art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), eis que os autos estão suficientemente instruídos com os atos impugnados e tratam de matéria estritamente de direito, sobre a qual há jurisprudência firmada nesta Suprema Corte.



    De acordo com o art. 23, da Lei Federal n. 12.016/2009, o direto de requerer mandado de segurança extinguir-se-á decorridos 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado.



    No presente caso, o ato impugnado consiste no Acórdão n. 2.751/2019-TCU-2ª Câmara, proferido em 16/4/2019. Este writ, por outro lado, foi impetrado em 3/12/2024, quando já ultrapassado o prazo legal.



    O termo inicial para contagem do prazo decadencial para impetração de mandado de segurança contra acórdão do Tribunal de Contas da União consiste, como regra, na publicação do ato no Diário Oficial, o que se deu em 2/5/2019, conforme informado pelo órgão (doc. 17, p. 5).



    Além disso, verifica-se que a impetrante participou ativamente do processo administrativo TC n. 010.672/2017-6: foi regularmente citada e apresentou defesa, como também comprovado pelo TCU em suas informações.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, tendo o interessado participado diretamente do processo administrativo no TCU, o prazo decadencial para impetração de mandado de segurança contra ato praticado pelo órgão nos autos se inicia com a publicação do ato na imprensa oficial. Confira-se:



    EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA DECISÕES DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. DECADÊNCIA DA IMPETRAÇÃO CONSIDERADAS AS DATAS DE PUBLICAÇÃO DOS ACÓRDÃOS NA IMPRENSA OFICIAL. ARGUMENTAÇÃO INSUFICIENTE PARA INFIRMAR A DECISÃO AGRAVADA PROFERIDA NA ESTEIRA DOS PRECEDENTES DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (MS 38228 AgR/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 24/2/2022; grifei)



    Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. TCU. DECADÊNCIA DA IMPETRAÇÃO. 1. O prazo decadencial para impetração de mandado de segurança, nos casos em que o interessado participou do processo administrativo, é contado a partir da publicação do ato impugnado na imprensa oficial. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento por manifesta improcedência, aplicando-se multa de 5% (cinco por cento) do valor corrigido da causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito do respectivo valor. (MS 25976 AgR-segundo, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 19/12/2016; grifei)



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. ANISITIA. LEI 8.878/1994. TRANSPOSIÇÃO DO REGIME CELETISTA PARA O ESTATUTÁRIO. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. RESTABELECIMENTO DO REGIME ANTERIOR. DETERMINAÇÃO. PRAZO DECADENCIAL. TERMO INICIAL. DECADÊNCIA CONSUMADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O prazo decadencial para a impetração de mandado de segurança contra ato do Poder Público tem seu termo inicial na data em que, devidamente divulgado, torna-se apto a gerar efeitos lesivos à esfera jurídica do interessado. 2. Embargos de declaração intempestivos não possuem o condão de suspender a exequibilidade da decisão embargada. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (MS 34823 AgR/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 19/12/2022)



    Esta Suprema Corte também afasta a data do aviso de recebimento de carta contendo notificação sobre ato do TCU, quando a parte interessada participou do processo, tal como sucede no caso vertente. Confira-se:



    Ementa: Direito Processual Civil e administrativo. Agravo interno em mandado de segurança. Tribunal de Contas da União. Participação da parte impetrante no curso do processo administrativo em que prolatada a deliberação questionada. Publicação do acórdão no Diário Oficial. Decadência da impetração. 1. Agravo interno contra decisão monocrática que negou seguimento à impetração ajuizada contra ato do Tribunal de Contas da União (TCU) que condenou a parte impetrante ao pagamento de valores decorrentes de suposto sobrepreço e ressarcimento de valores ao erário. 2. Ocorrência de decadência do writ, tendo em vista o transcurso de lapso superior a 120 (cento e vinte) dias, desde a publicação do acórdão da Corte de Contas, tido como ato coator, no Diário Oficial da União. Precedentes. 3. A data constante do aviso de recebimento de carta contendo notificação sobre o ato do TCU somente pode ser considerada como marco inicial da decadência caso a parte interessada não tenha participado do processo no âmbito daquela Corte. Precedentes. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (MS 38530 AgR/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 2/9/2022; grifei)



    EMENTA AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO EM TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. PARTICIPAÇÃO DA IMPETRANTE NO CURSO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO EM QUE PROLATADA A DELIBERAÇÃO QUESTIONADA. DATA DA PUBLICAÇÃO DO ATO APONTADO COMO COATOR NO DIÁRIO OFICIAL QUE CORRESPONDE AO TERMO A QUO DO PRAZO DE 120 DIAS PREVISTO PARA O MANEJO DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL. DECADÊNCIA CONFIGURADA. PRECEDENTES. 1. À luz dos precedentes desta Suprema Corte, o prazo decadencial para impetração de mandado de segurança contra ato praticado pelo TCU, em processo administrativo de que participou o interessado, tem seu termo a quo na publicação do ato apontado como coator na imprensa oficial. 2. Na espécie, como a impetrante participou da fase interna da tomada de contas especial, ocasião em que apresentou manifestações e constituiu advogados, conferindo-lhes poderes para atuar inclusive perante o Tribunal de Contas da União, a sua ciência, quanto ao ato impugnado, Acórdão nº 74/2006-TCU-Primeira Câmara, ocorreu quando da respectiva publicação na imprensa oficial, levada a efeito em 01.02.2006. 3. Nesse contexto, protocolado o presente writ em 03.11.2021, resta configurada a inobservância do prazo decadencial de 120 dias previsto para o manejo do remédio constitucional - art. 18 da Lei 1.533/1951, em previsão normativa, repetida no art. 23 da Lei nº 12.016/2009, cuja constitucionalidade, assentada na Súmula 632/STF (“É constitucional lei que fixa o prazo de decadência para a impetração de mandado de segurança”), foi reafirmada por esta Casa ao julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4.296. 4. Agravo interno conhecido e não provido. (MS 38296 ED-segundos-AgR/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5/5/2022)



    No mesmo sentido, registro as seguintes decisões monocráticas: MS 39660/DF, da minha relatoria, DJe 23/4/2024; MS 39526/DF, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 16/2/2024; MS 39665/DF, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 4/4/2024; MS 39475/DF, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 13/12/2023.



    Ainda que superada a decadência no caso vertente, não assiste razão à impetrante quanto ao mérito do mandado de segurança.



    A partir das informações juntadas aos autos, verifica-se que o processo relativo à aposentadoria foi encaminhado ao Tribunal de Contas em 28/10/2010 (doc. 19). O órgão considerou o registro tácito da aposentadoria em 28/10/2015 e, exatamente por isto, ao identificar possível ilegalidade no ato, propôs a revisão de ofício do registro, oportunizando à impetrante o exercício do contraditório, com apresentação de seus argumentos (doc. 17).



    Como não havia transcorrido o prazo de cinco anos desde o registro tácito e definitivo do ato de aposentadoria, que se encerraria apenas em 28/10/2020, o órgão promoveu a revisão do ato, em virtude de irregularidade, na forma do art. 54 da Lei Federal n. 9.784/1999 e por meio do Acórdão impugnado neste writ, prolatado em 16/4/2019.



    A partir desse cenário, constato que o acórdão impugnado está em consonância com o entendimento firmado por esta Suprema Corte no julgamento do Tema 445 de Repercussão Geral (RE 636553/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 26/5/2020). 



    Naquela ocasião, o Supremo Tribunal Federal fixou o entendimento de que o TCU tem o prazo de cinco anos, a contar do ingresso do processo no órgão, para proceder ao registro dos atos de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, após o qual se considerarão definitivamente registrados. Confira-se: 



    Recurso extraordinário. Repercussão geral. 2. Aposentadoria. Ato complexo. Necessária a conjugação das vontades do órgão de origem e do Tribunal de Contas. Inaplicabilidade do art. 54 da Lei 9.784/1999 antes da perfectibilização do ato de aposentadoria, reforma ou pensão. Manutenção da jurisprudência quanto a este ponto. 3. Princípios da segurança jurídica e da confiança legítima. Necessidade da estabilização das relações jurídicas. Fixação do prazo de 5 anos para que o TCU proceda ao registro dos atos de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, após o qual se considerarão definitivamente registrados. 4. Termo inicial do prazo. Chegada do processo ao Tribunal de Contas. 5. Discussão acerca do contraditório e da ampla defesa prejudicada. 6. TESE: ‘Em atenção aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, os Tribunais de Contas estão sujeitos ao prazo de 5 anos para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, a contar da chegada do processo à respectiva Corte de Contas’. 7. Caso concreto. Ato inicial da concessão de aposentadoria ocorrido em 1995. Chegada do processo ao TCU em 1996. Negativa do registro pela Corte de Contas em 2003. Transcurso de mais de 5 anos. 8. Negado provimento ao recurso. (RE 636553/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno,DJe 26/5/2020; grifei)



    A orientação fixada pelo Supremo Tribunal Federal foi a de que o prazo de cinco anos é razoável para que os Tribunais de Contas procedam à análise da legalidade dos atos de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão. Findo esse prazo sem manifestação do órgão, os atos são considerados registrados definitiva e tacitamente. 



    Conforme consta no voto do Relator, Min. Gilmar Mendes, “abre-se, a partir daí, a possibilidade de sua revisão, nos termos do art. 54 da Lei 9.784/1999”, cabendo a garantia, entretanto, do contraditório e da ampla defesa para o interessado (RE 636553 ED/RS, Tribunal Pleno, DJe de 4/2/2021; p. 10 do voto).



    No presente caso, como exposto, a revisão de ofício do registro tácito da aposentadoria da impetrante se deu ainda dentro do prazo de cinco anos previsto no art. 54 da Lei Federal n. 9.784/1999, por meio do Acórdão n. 2751/2019-TCU-2ª Câmara, datado de 16/4/2019. 



    Portanto, não se constata lesão a direito líquido e certo.



    Nesse sentido, transcrevo trecho da decisão proferida no MS 39.276/DF, em caso análogo ao presente:



    Ou seja, tem-se um prazo de cinco anos, contado da entrada do ato na Corte de Contas, após o qual se operaria o registro tácito e outro prazo de cinco anos para que se adote qualquer medida voltada à apreciação da revisão de ofício. (MS 39276/DF, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 17/10/2023; p. 9 do voto)



    Na mesma linha, vide MS 39.624/DF, da minha relatoria, DJe 2/5/2024.



    Posto isso, nego seguimento ao presente mandado de segurança, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de dezembro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator